Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704426-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS FERNANDO DOS REIS SANTOS, FABIANA SILVA COELHO EMBARGADO: SMILES S.A. DECISÃO O recorrente postula a devolução das custas processuais. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria, art. 195. Será cabível a devolução de custas processuais em caso de: I. desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II. recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III. recolhimento em duplicidade; IV. concessão de gratuidade de justiça; V. determinação judicial ou administrativa. Tendo em vista a razoabilidade do pleito no caso concreto (recurso não conhecido, em razão da não apresentação do comprovante do pagamento efetuado), hei por bem deferir, excepcionalmente, a devolução das custas, mediante a formulação de requerimento no setor competente. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito